Tribunal: TCU
Processo: 011.348/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6469/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.348/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Peloso (XXX.640.769-XX); Alexandra Becchi (XXX.804.379-XX); Arthur Ramos Silvestri (XXX.948.499-XX); Eduardo Goncalves Panata (XXX.785.649-XX); Jorge Antonio Darossi (XXX.783.009-XX); Kleber Jose Betoni (XXX.051.009-XX); Loraine Teles Cardoso (XXX.152.079-XX); Rafaela Cristina Silva Reis (XXX.172.259-XX); Tiago Henrique Roman (XXX.414.859-XX); Valmir Roman (XXX.745.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.